Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário e declarar a rescisão do contrato, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 3o, §4o, do Decreto-Lei no 911/69.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de rescisão contratual, quando não expressamente requerida, configura julgamento ultra petita, ou se representa consequência lógica da procedência da ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e propriedade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão contratual, embora não expressamente pleiteada, decorre logicamente do acolhimento do pedido de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §4o, do Decreto-Lei no 911/69.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que não há julgamento ultra ou extra petita, sendo a resolução do contrato decorrência necessária do inadimplemento e da consolidação da posse e propriedade do bem.
5. A rescisão contratual não extingue a obrigação do devedor quanto ao pagamento do saldo devedor remanescente, nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69 e art. 1.366 do Código Civil. 6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária é consectário lógico da consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, não caracterizando julgamento ultra petita.
2. Persistindo saldo devedor após a alienação do bem apreendido, subsiste a obrigação pessoal do devedor quanto à quitação do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §3o, e 3o, §4o; CC, art. 1.366.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1968159, 1684726, 1262754.